Tribunal: TJMT
Processo: 0045292-14.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na ApCiv no 0045292-14.2014.8.11.0041
RECORRENTE(s): BORIS FELSKY DOS ANJOS
RECORRIDO(s): SIDELVANIA TICIANEL RUCHINSQUE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 69639478) interposto por BORIS FELSKY DOS ANJOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 36621165).
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS INDEFERIDA – DECISÃO NÃO RECORRIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRECLUSA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO OBJETIVA – DANO E CULPABILIDADE COMPROVADOS – LESÃO CORPORAL GRAVE – QUEIMADURA CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO – VALORES DAS INDENIZAÇÕES ADEQUADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Despacho saneador proferido sob a égide do CPC/73, que indeferiu provas e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, não atacado por meio de recurso previsto à época, impõe-se reconhecer a preclusão e de consequência, afastar a alegação de cerceamento de defesa.
Em relação ao médico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, na qual deve haver prova da culpa do agente, e já em relação ao hospital, a responsabilidade é objetiva.
Ainda que o procedimento tenha sido realizado em hospital filantrópico e custeado pelo SUS, aplica-se o CDC.
Comprovado o dano e o nexo causal, impõe-se a condenação por danos moral, material e estético, levando-se em conta os contornos e provas dos autos.
(TJMT ApCiv no 0045292-14.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03.03.2020).
Interpostos Embargos de Declaração (ID 39927968) estes foram providos tão somente para correção de erro material. O órgão fracionário retificou que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se reportou a condenação por danos estéticos, e não materiais, como originalmente constou do acordão (ID 59784482).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por BORIS FELSKY DOS ANJOS e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 7a vara cível da comarca de Cuiabá, apenas para reduzir o quantum indenizatório arbitrado a título de danos estéticos e morais, imposto aos réus em decorrência do reconhecimento da responsabilidade civil por erro médico.
O Recorrente alega violação ao artigo 14 § 3o do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927 do Código Civil; artigos 6o, 7o, 8o, 364, 330 inciso II, 371, 489 § 1o, incisos IV e IV e 505 do Código de Processo Civil, fulcrado nas seguintes teses: (a) Ocorrência de excludente de responsabilidade ante constatação de caso fortuito; (b) Ausência dos requisitos da responsabilidade civil, preconizados nos artigos 186 e 927 do CC; (c) Não enfrentamento aos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese desenvolvida pelo julgador; (d) Cerceamento de defesa, por não oportunizar ao Recorrente o direito de apresentar memorias; (e) Ausência de preclusão no tocante à análise da ilegitimidade passiva do Recorrente; (f) Arbitramento da condenação por danos morais em valor excessivo, em ferimento ao princípio da proporcionalidade.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme ID 70783474.
Recurso tempestivo (ID 70685974) e preparado (ID 70692469).
Contrarrazões (ID 75794466).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ferimento ao artigo 6o, 7o 364 e 505 do CPC - Ausência de Dialeticidade (Súmulas 283/284/STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação violação aos artigos 6o, 7o e 364 do CPC, na qual a parte recorrente sustenta ocorrência de cerceamento de defesa ante a prolação de sentença sem oportunizar a entrega de memoriais, verifica-se que as razões recursais não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, quanto ao indigitado ponto, o órgão fracionário entendeu que não houve prejuízo à defesa porque o juízo de piso, quando proferiu o despacho saneador (ID 190309996), condicionou o deferimento das demais provas requestadas pelas partes à feitura da perícia médica. Afirmou, em síntese, que “após realizada a prova pericial, se for o caso, será designada a audiência de instrução.”
Neste cenário, e tendo em vista que o despacho em referência ocorreu ainda na vigência do CPC de 1973, a 1a Câmara de Direito Privado entendeu que as partes, caso não concordassem com a decisão, deveriam interpor agravo interno para questioná-la, o que não ocorreu. Posteriormente, julgada a lide apenas com a prova pericial já realizada, tornou-se despida de autoridade a tese de cerceamento de defesa, ante a ocorrência da preclusão.
Por outro giro, entendeu o órgão fracionário que o juiz, na qualidade de destinatário da prova, agiu com acerto ao julgar a lide com o substrato exclusivo das provas documental e pericial constante dos autos. Veja-se (ID 66980952):
Na sequência, isto é, ainda em janeiro/2016 as partes indicaram o assistente técnico e quesitos, os quais foram respondidos pelo perito, e oportunizada a manifestação das partes sobre o laudo pericial, com o qual manifestaram concordância os litigantes.
Como se verifica, o despacho saneador que apreciou os pedidos de provas formulados pelas partes, foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que previa a possibilidade de recorrer de qualquer decisão interlocutória.
“Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível da causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.
Parágrafo único. O agravo retido independe de preparo.”
No caso dos autos foi deferida apenas a perícia médica, e contra essa decisão, as partes não se insurgiram, isto é, não interpuseram o recurso cabível, o que implica em reconhecer a concordância com a decisão e também a preclusão da matéria.
Sendo assim, não tendo os apelantes se insurgido contra o despacho saneador que deferiu apenas a perícia médica, resta preclusa a matéria relativa à prova pericial no bisturi, bem como, da prova oral.
Cumpre registrar que além da perícia médica levada à efeito, os autos do processo foram instruídos com farta documentação, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento era dispensável.
Ademais, o juiz é o destinatário da prova, segundo preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele a análise da pertinência e da necessidade desta.
Assim, tem ele o poder de avaliar, o conjunto probatório já existente nos autos, a necessidade da produção de outras provas, podendo indeferir as diligências que entender inúteis e protelatórias.
No caso dos autos, o MM. Juiz ao proferir a sentença justificou a que os autos encontravam devidamente instruídos com as provas suficientes para o deslinde da controvérsia.
Portanto, não resta configurado o cerceamento de defesa.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, qual seja, a inocorrência de cerceamento de defesa pela presença de preclusão consumativa e obediência ao comando previsto no artigo 370 do CPC.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
3- Ferimento aos artigos 14 do CDC 186 e 927 do CC; 505, 330 inciso II, 485 inciso VI, e 489, § 1o, inciso VI e 8o do CPC Análise de fatos e provas – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 14 do CDC 186 e 927 do CC, está amparada na assertiva de que ocorreu fortuito externo à conduta médica, situação por óbvio indesejável, posto que a placa dispersiva colocada na perna da paciente lhe ocasionou queimadura de 3o grau. Todavia, tal fato, conforme as argumentações do recorrente, está ligado a risco inerente ao ato cirúrgico.
Sustenta o Recorrente que (ID 69639481 -pg.20):
“O acórdão recorrido deixou de valorar coerentemente as diversas dúvidas suscitadas pelo ora recorrente quanto ao nexo de causalidade entre o dano alegado pela paciente e os atos médicos praticados, especialmente a quanto a responsabilidade exclusiva do hospital pela guarda, acondicionamento, manutenção, colocação e retirada da placa dispersiva. Por pertencer ao nosocômio, evidente que a manutenção, conservação e guarda do aparelho de bisturi é de exclusiva RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL, assim como o treinamento da equipe de enfermagem encarregada para manusear, colocar, monitorar e retirar a placa dispersiva dos pacientes”.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a questionada ausência de nexo de causalidade entre a conduta do médico e o resultado suportado pela paciente: (ID 58000464):
“Superada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e estabelecida as responsabilidades dos apelantes, necessária a análise das provas existentes nos autos, para aferir os danos suportados pela autora/apelada e a responsabilidade de cada réu. (...)
Do que consta nos autos, colhe-se que a autora foi submetida a cirurgia de Dermolipectomia, realizada pelo apelante Dr. Boris Felsky dos Anjos, nas dependências do apelante Hospital Geral Universitário e durante a cirurgia a autora/apelada sofreu queimadura de 3o grau no membro inferior esquerdo, que foi ocasionada por bisturi elétrico, o que lhe causou lesão grave, tanto que necessitou passar por outros tratamentos corretivos, como enxerto, cuja pele foi retirada da coxa do membro inferior direito da autora/apelada.
Como bem destacou a sentença, o procedimento cirúrgico foi realizado por uma equipe multiprofissional do Hospital Geral Universitário, sob a orientação do apelante Boris Felsky dos Anjos, médico responsável pelo procedimento e chefe da equipe.
Sendo assim, cabia ao apelante Boris Felsky dos Anjos, chefe da equipe observar as normas e procedimentos de segurança, antes e durante a cirurgia, como bem pontuado no laudo pericial.
Dessa forma, das provas contidas nos autos, tem-se que a autora/apelada teve atendimento no Hospital Geral Universitário, sendo submetida a cirurgia de Dermolipectomia, realizada pelo apelante Boris Felsky dos Anjos, como já mencionado, chefe da equipe, e durante o procedimento sofreu uma queimadura de 3o grau na perna esquerda, causada pelo bisturi elétrico durante a cirurgia.
Evidente a falha do serviço prestado pelo Hospital Geral Universitário, de modo que deve ser reconhecida a responsabilidade civil objetiva, tendo em vista que ela decorre da má escolha dos profissionais que integraram a esquipe que realizou a cirurgia na autora/apelada.
O dano sofrido pela apelada, isto é, queimadura de 3o grau na perna durante o procedimento cirúrgico está comprovado nos autos, assim como também foi comprovado a causa, isto é, por falta de atenção, descuido e até mesmo pode-se dizer negligência do médico chefe da equipe e cirurgião responsável pelo procedimento, que deixou o equipamento encostar na perna da paciente durante a cirurgia, fato este que sem dúvida alguma, foi a causa do dano.
Sendo assim, não há como afastar a responsabilidade dos apelantes nem tampouco a condenação que lhes foi imposta na sentença”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário não apenas a mera revaloração das provas, como argumentado pelo Recorrente, mas o revolvimento de todo o conjunto fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NEXO CAUSAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/1973.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. Para afastar a conclusão do tribunal de origem quanto à responsabilidade do agravante e ao nexo causal, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. É possível a revisão do montante fixado a título de indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, diante do quadro fático delineado nas instâncias locais, sob pena de afronta à Súmula no 7/STJ.
6. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica dos ofensores, as condições pessoais das vítimas e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, critérios cuja valoração requer o exame do conjunto fático-probatório.
7. Indenização arbitrada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada vítima, que não se revela desproporcional.
8. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1249098/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. OCORRÊNCIA DO DANO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA, NEXO DE CAUSALIDADE E ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR MORTE POR ACIDENTE DO TRABALHO.DUZENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 20% DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. MODERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As questões relativas à ocorrência do dano, atuação com negligência e imprudência, nexo de causalidade e existência de erro médico implicam no revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, inadmissível nesta instância recursal. Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Os valores da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, não tendo sido fixados de forma irrisória ou exagerada, mas com razoabilidade e moderação, não comportam modificação pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental improvido.
(Quarta Turma, AgRg no Ag 785.296/GO, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJU de 20.11.2006)
No tocante ao ferimento dos artigos 505, 330 inciso II, 485 inciso VI, e 489, § 1o, inciso VI do CPC, o recorrente afirma que é parte ilegítima para figurar no feito, fulcrado no artigo 37, § 6o, da CF, bem como alega que a matéria não estaria preclusa porque este específico fundamento não teria sido enfrentado pelo órgão fracionário recorrido.
Arguiu, por fim, que o tema da ilegitimidade do médico que presta atendimento em rede hospitalar pública em persecução dos interesses do Estado foi pacificado recentemente pelos tribunais superiores e por isso é necessário o regular enfrentamento da questão para uniformização da jurisprudência (ID 69639481 – fls.16/19).
Quanto ao tema, assim manifestou-se o órgão fracionário (ID 57603452):
O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a alegada ilegitimidade passiva do embargante BORIS FELSKY DOS ANJOS, em razão do disposto no art. 37, § 6o, da CF/88, bem como analisou todas as provas existentes nos autos, que comprovaram as lesões sofridas pela autora/embargada decorrentes do procedimento cirúrgico que foi submetida.
Eis o trecho do voto:
“(...)
O apelante Boris Felsky dos Anjos, argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o atendimento médico reclamado foi realizado via Sistema Único de Saúde, no qual o paciente encontrava-se sob a responsabilidade do serviço público e não do médico, que atuava à época dos fatos como prestador de serviços para a rede pública de saúde em Hospital conveniado ao SUS.
Ainda no mesmo despacho saneador proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o MM. Juiz decidiu sobre a alegação de ilegitimidade passiva do réu/apelante Boris Felsky dos Anjos:
“(...)
Decido as preliminares, na ordem em que ventiladas.
No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do segundo Requerido, a mesma não prospera.
No presente caso, ocorre a hipótese de responsabilidade solidária entre os Requeridos, eis que indubitável a relação do Requerido médico com a Autora, pelos documentos juntados pelo próprio suscitante.
Ademais, ainda que o procedimento médico tenha sido custeado pelo SUS, tal não tem o condão de afastar a responsabilidade do médico, que, no entanto, é subjetiva, devendo ser provada a culpa.
Ademais, o requerido, na qualidade de chefe da equipe cirúrgica deve responder, tanto pelos atos dos outros médicos, seus assistentes, como pelos serviços auxiliares de enfermagem (salvo quando estes constituam atos de enfermagem banais e comuns, pelos quais responderá o hospital).
Deste modo, AFASTO a referida preliminar.
(...)”(Id. 190309996)
Desta feita, além do fundamento previsto no artigo 37, § 6o, da CF, ter sido devidamente enfrentado pelo acordão recorrido, inexistindo violação aos artigos 485 inciso VI, e 489, § 1o, inciso VI do CPC, forçoso reconhecer que eventual aferimento desta legitimidade passiva demandaria nova análise do acervo fático probatório dos autos, o que é obstado nos termos do enunciado sumular 07 do STJ.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ENTIDADE PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação civil pública que foi julgada procedente, a fim de determinar a manutenção de todos os atendimentos e procedimentos de pessoas idosas, crianças e adolescentes vinculadas ao SUS e ordenar ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Lajeado que observassem os prazos e as formas de pagamento aos nosocômios de referência conforme estabelecido nos contratos e na legislação vigente, sob pena de bloqueio do montante necessário das contas públicas. Interpostas apelações pelo Estado do Rio Grande do Sul e pela Sociedade Beneficência e Caridade Lajeado, ora agravante, o Tribunal a quo deu provimento ao apelo do Estado para reconhecer sua ilegitimidade passiva e negou provimento ao apelo da ora agravante.
2. Acerca da alegação de violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC, verifica-se que o Tribunal a quo apreciou todos os argumentos levantados nos embargos de declaração, acerca da legitimidade passiva da ora agravante, sob o fundamento principal de que sua manutenção no polo passivo da ação civil pública era necessária para que ela prestasse o atendimento necessário de crianças, adolescentes e idosos, mediante posterior ressarcimento pelo ente federado e que a determinação judicial não extrapola as obrigações contratualmente assumidas pelo próprio nosocômio. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
3. No tocante à alegação de violação dos artigos 2° e 4°, §22 da Lei 8.080/90, pois seria parte ilegítima já que, mesmo sendo filiada ao SUS, não seria obrigada a prestar todo e qualquer tipo de atendimento médico, destaque-se que o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que sua manutenção no polo passivo da ação civil pública era necessária para que ela prestasse o atendimento necessário de crianças, adolescentes e idosos, mediante posterior ressarcimento pelo ente federado e que a determinação judicial não extrapola as obrigações contratualmente assumidas pelo próprio nosocômio. Ademais, foi expressamente consignado que "o que se exige é que seja prestado o atendimento as crianças, adolescentes e idosos vinculados ao SUS, sendo óbvio que à aplicação da decisão agravada não se pode dar a conotação de que todo e qualquer atendimento signifique abarrotar os corredores do hospital de pacientes do SUS. Isto é, deve ser cumprido o contrato que o agravante se obrigou, mediante contraprestação, a posteriori, dos entes públicos, porém, nos limites do razoável, haja vista que existem outras entidades hospitalares igualmente obrigadas pelo decisum". Portanto, o acolhimento da pretensão recursal, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que é parte ilegítima no polo passivo da ação, demanda inegavelmente o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula 5/STJ, para conferir se a determinação judicial extrapola ou não as obrigações contratualmente assumidas pelo próprio nosocômio.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1540264/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).
Ao arremate, quanto à violação ao artigo 8o do CPC, em que se discute o valor dos danos morais e estéticos, mensurados pelo órgão fracionário, respectivamente, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a revisão do quantum também demanda análise dos fatos e provas dos autos.
A respeito:
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte" (AgInt no AREsp 1.214.839/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 8/3/2019).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.